Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. PROVA DO VALOR DEVIDO. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários sucumbenciais constituem direito do advogado resultante do exercício da sua atividade profissional.
2. Em virtude da revelia, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor no sentido de que os honorários de sucumbência não lhe foram repassados pelos réus.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.